Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) no 0700372-15.2023.8.07.0006 APELANTE: VALMIRA RIBEIRO DA HORA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por VALMIRA RIBEIRO DA HORA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator